Tribunal: TJMT
Processo: 1023252-03.2021.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1023252-03.2021.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Genético, Busca e Apreensão de Bens]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[BRUNO DE SOUZA BARROS RANGEL - CPF: 013.022.621-14 (ADVOGADO), JAIR VALERIANO DE OLIVEIRA - CPF: 536.330.911-49 (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA UNICA COMARCA DE ITIQUIRA (IMPETRADO), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITIQUIRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MAURO PEREIRA TEIXEIRA - CPF: 965.152.361-15 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEITON DE CARVALHO - CPF: 019.877.691-80 (TERCEIRO INTERESSADO), GILDEON DE SOUZA - CPF: 942.344.851-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)

IMPETRANTE: JAIR VALERIANO DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITIQUIRA

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA – RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO – IMPETRAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA RECONHECIDA – AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE NA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU – INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO –
ORDEM DENEGADA
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

O mandado de segurança deve ser excepcionalmente conhecido para avaliar se a decisão proferida pelo juiz de primeiro grau é manifestamente ilegal ou teratológica.

Não há comprovação de que o veículo não possui relação com os fatos investigados na ação penal, de modo que a manutenção da apreensão do bem se revela necessária, ao menos, até o deslinde da ação penal, ainda mais, se porventura, for provada que o caminhão foi utilizado para contribuir para a prática dos delitos apurados.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) 1023252-03.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: JAIR VALERIANO DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITIQUIRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Turma:

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por Jair Valeriano de Oliveira contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira que, nos autos da ação de pedido de restituição, indeferiu o pleito de restituição do caminhão M.Benz/L 1313, de Placa NBK6020, haja vista ser possível que o bem apreendido seja objeto ou proveito de ilícito (Id.: 113857475).

O impetrante alega que arrendou o caminhão, objeto do
mandamus
, para Mauro Pereira Teixeira, por 5 (cinco) anos, no período de 22 de maio de 2015 a 22 de maio de 2020.

Todavia, transcorrido o prazo estipulado, o impetrante perdeu contato com o arrendatário e, somente, após várias tentativas, logrou êxito em localizá-lo na cidade de Itiquira. Na oportunidade, soube que o caminhão tinha sido apreendido, pois teriam
“confundido o réu com uma terceira pessoa que estaria furtando combustível na região”
, mas desconhece que Mauro Pereira tenha arrendado o veículo para esse ou outros fins.

Alega que o réu, na ação penal, não promoveu pedido de restituição do veículo, situação que causou prejuízos de ordem patrimonial ao impetrante, levando-o a impetrar o respectivo mandado de segurança.

Afirma que a autoridade coatora reconheceu
“ser o impetrante o proprietário do veículo e que o veículo não interessaria a instrução do processo, mas que o pedido deveria ser indeferido porque o bem estaria sujeito a perdimento em caso de condenação”
.

Nesse sentido, afiança que, por ser proprietário do veículo, e não ser réu e nem ter dado causa à instauração da ação penal,
“não pode ver o seu patrimônio ser perdido em favor da União por conduta praticada por terceiros”
, por ser terceiro de boa-fé.

Assegura que a prova da propriedade do veículo é feita pelo CRV do veículo, já anexado na ação penal, bem como com base nos documentos que comprovam ter o impetrante pago, ao longo dos anos, o IPVA e o DPVAT do caminhão, inclusive, as multas à época em que o arrendatário estava na posse do veículo.

Requer, liminarmente, a restituição do veículo automotor, confirmando a ordem mandamental em definitivo no julgamento de mérito.

A liminar foi indeferida (Id.: 113884983).

As informações foram prestadas pela autoridade coatora, na forma do artigo 7º, inciso I, da Lei n. 12.016/09 (Id.: 115024980).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela extinção da ação mandamental, sem resolução do mérito, ou, acaso admitida, pela denegação da segurança (Id.: 115448495).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)

IMPETRANTE: JAIR VALERIANO DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITIQUIRA

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Turma:

A impetração do mandado de segurança tem por escopo reformar a decisão lavrada nos autos de Pedido de Restituição de Coisa Apreendida n. 1000146-28.2021.8.11.0027, em trâmite na Vara Única da Comarca de Itiquira, que indeferiu o pedido de restituição de veículo formulado por Jair Valeriano de Oliveira.

Portanto, quando se trata de impetração que visa atacar decisão prolatada pelo magistrado que indeferiu o pedido de restituição de bens apreendidos, esta deve ser impugnada por apelação, nos moldes do artigo 593, inciso II, do Código de Processo Penal, com atribuição de efeito suspensivo.

Contudo, se o recurso pertinente não for aviado, o mandado de segurança somente é cabível, em caráter excepcional, para avaliar se a decisão proferida é revestida de ilegalidade ou teratologia.

No caso dos autos, o magistrado justificou o indeferimento da restituição da seguinte forma:

“Em que pese os objetos do pedido não interessarem, a priori, ao regular desenrolar do feito, o Código de Processo Penal estabelece três requisitos cumulativos necessários ao indeferimento do pedido, quais sejam: demonstração inequívoca da propriedade do bem pelo requerente; ausência de interesse no curso do inquérito ou da instrução processual e não estar o bem sujeito à pena de perdimento.

Logo, mesmo havendo a comprovação inequívoca da propriedade do(s) bem, conforme pontuado pelo Ministério Público, é possível que o veículo alvo do requerimento de restituição seja objeto ou proveito de ilícito, e, por consequência, sujeito à perdimento, razão pela qual, o indeferimento do pedido é medida que se impõe” (Id.: 68176615).

Portanto, o impetrante apresentou, na ação originária, documentos que permitiram evidenciar ser o proprietário do veículo apreendido, como bem reconhecido pelo Ministério Público e pelo Juiz de Primeiro Grau. Contudo, o que também se tem de concreto, como bem pontuou o
parquet
, é que há fortes indícios de que o veículo foi utilizado pelos réus da ação penal
“para cometimento do crime do artigo 155, §§ 1º e 4º, incisos II e IV, na forma do artigo 69, do Código Penal, e artigo 56, caput, da Lei n. 9.605/98, face da sociedade empresária América Latina Logística – Malha Norte – ALL, portanto,
ainda interessa ao processo
, inclusive, porque, na hipótese de condenação, haverá seu perdimento”
.

Assim, ao que tudo indica, não há comprovação de que o veículo não possui relação com os fatos investigados na ação penal, de modo que a manutenção da apreensão do bem se revela necessária, ao menos, até o deslinde da ação penal, ainda mais, se porventura, for provada que o caminhão foi utilizado para contribuir para a prática dos delitos apurados.

De tal modo, ausentes motivos para afastar a decisão impugnada, pois, malgrado o impetrante tenha comprovado a propriedade do veículo, o artigo 118 do Código de Processo Penal determina que as coisas apreendidas, enquanto interessarem ao processo, não serão restituídas antes de transitar em julgado a sentença. Circunstância apta a afastar qualquer evidência de que a decisão que indeferiu a restituição do bem possa estar revestida de ilegalidade ou ser teratológica.

Nesse sentido:

“Esta Turma de Câmaras Criminais Reunidas tem firme entendimento de que a segurança não pode ser concedida quando não seja possível infirmar a premissa fixada na decisão que indefere pedido de restituição de coisa apreendida, pautada na necessidade de custódia para o correto deslinde da controvérsia penal. Segurança denegada” (N.U. 1009086-63.202.8.11.0000, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Des. Juvenal Pereira da Silva, julgado em 19/08/2021, publicado no DJe 25/08/2021).

“A restituição de bens apreendidos, seja na etapa inquisitorial, seja na fase processual, condiciona-se à demonstração cumulativa da propriedade dos bens e do desinteresse inquisitorial ou processual na manutenção da apreensão. Daí por que, de acordo com o disposto no artigo 118 do Código de Processo Penal,
“antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo”
(...)”.

(N.U 1014106-35.2021.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, PEDRO SAKAMOTO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 21/10/2021, publicado no DJE 22/10/2021).

Destarte, impende pontuar que a destinação do bem se para atividades criminosas ou não determina o revolvimento de acervo fático-probatório, incompatível com a ação mandamental, que exige a demonstração do direito líquido e certo para sua concessão, o que não é o caso.

Pelo exposto,
DENEGO
a segurança
e ratifico os termos da liminar.

Sem custas, face ao disposto no artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Sem honorários, consoante as Súmulas n. 512 do STF e n. 105 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2022